Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-70.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação de indenização - direito de regresso - indenização securitária paga em razão de acidente de veículo - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o, III.15 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a

Ementa:
Ação de indenização - direito de regresso - indenização securitária paga em razão de acidente de veículo - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o, III.15 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a Câmaras) deste Tribunal.